Tribunal: STF
Processo: ARE 1297300
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, pela incidência da Súmula 279/STF.  



    2. O Ministério Público interpôs agravo interno sustentando que: (i) que tal óbice não incide na espécie; (ii) “a questão de fundo discutida no recurso extraordinário diz respeito à legitimidade tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública para propor ação civil pública objetivando o reconhecimento legal da obrigação da União”.  



    3. Reconsidero a decisão monocrática agravada.  



    4. Passo a análise do recurso.



    5. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário do Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVOS INTERNOS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM LITISCONSÓRCIO. PLEITEADO QUE A UNIÃO CUSTEIE O RETORNO DE RESTOS MORTAIS DE BRASILEIROS FALECIDOS NO EXTERIOR, QUANDO PRESENTE A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS FAMILIARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVOS DESPROVIDO. 



    1. Na origem, trata-se de ação civil pública pela qual o MPF e a DPU, em litisconsórcio ativo facultativo, pleiteiam que a União seja compelida a arcar com as despesas de sepultamento, cremação, embalsamento e de transporte dos restos mortais dos brasileiros Davison Lins Alves de Oliveira, falecido na Colômbia em 28.08.2006, e Danilo Mendes, morto na Venezuela em 11.01.2007. 



    2. Os autores pugnam, ainda, que a União arque com o pagamento de despesas de sepultamento, cremação, embalsamento e de transporte de restos mortais, em todos os casos de falecimento de brasileiros no exterior, caso as respectivas famílias sejam hipossuficientes financeiramente.



    3. Pela sentença, e antes mesmo da citação da União, houve o indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, uma vez que a ação teria por escopo a tutela de interesses individuais disponíveis, de tal maneira que somente os próprios interessados - no caso, os familiares de Davison e Danilo - teriam legitimidade para promover a demanda. 



    4. A decisão ora agravada, por sua vez, negou seguimento à remessa necessária e ao recurso de apelação manejado pelos autores. 



    5. Destaca-se que decisão ora recorrida encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do C. STJ a respeito da matéria de fundo - limites sobre o controle judicial das políticas públicas -, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso. Ademais, o julgamento monocrático não ocasionou qualquer prejuízo às partes, pois com a interposição deste agravo interno, a matéria foi efetivamente devolvida à apreciação da E. Turma Julgadora, não se cogitando de vulneração ao preceito da colegialidade. 



    6. Conforme registrado na decisão agravada, o apontado ‘direito ao luto’, ainda que despido de conteúdo patrimonial, não comporta interpretação de tamanha magnitude a ponto de lhe retirar a possibilidade de disposição pelos interessados, segundo suas ideias e crenças, razão pela qual não pode ser equiparado a um interesse difuso ou individual indisponível a despertar a legitimação dos agravantes, para correspondente defesa mediante ação civil pública.



    7. Tanto é assim que o próprio MPF, nas suas razões de agravo, acabou por, indiretamente, admitir que o indigitado ‘direito ao luto’ não dispõe de homogeneidade na crença e cultura brasileiras, registrando ser ‘indubitável que a sociedade brasileira, apesar de toda a sua diversidade cultural, adota, quase que de modo hegemônico, o rito fúnebre de velar e enterrar (ou cremar) seus mortos, atribuindo valor inestimável ao ritual da despedida.’ (lis. 389-v). 



    8. Logo, presente a controvérsia acerca de como esse ‘direito ao luto’ seria exercido por cada um, inviável o correspondente controle generalizado objetivado nesta ação civil pública, resguardada, no entanto, a possibilidade de apreciação pela via individual, sempre à luz do caso concreto. 



    9. Ainda que superada a questão da ilegitimidade ‘ad causam’, e para além dos precedentes já registrados na decisão agravada, tem se que a jurisprudência do Pretório Excelso e do C. STJ vêm decidindo no sentido de que o controle jurisdicional de políticas públicas somente legitima-se em caso de inescusável omissão estatal, com prejuízo de direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial ou constitucionalmente reconhecidos como essenciais (AgRg no REsp 1 192779/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1"T, DJe 11/03/2016; REsp I367549/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2"T, DJe 08/09/2014). 



    10. O apontado ‘direito ao luto’, conquanto relevante, não pode ser compreendido como intrínseco a um conjunto de prestações materiais necessárias e absolutamente essenciais para que o ser humano tenha uma vida digna, razão pela qual não integra o conceito de mínimo existencial. 



    11. Também não há qualquer previsão, na Carta Magna ou na legislação infraconstitucional, impondo à União o dever de custear despesas de transporte, sepultamento, cremação ou embalsamento de brasileiros mortos no exterior, ainda que presente a condição de hipossuficiência. 



    12. Sempre considerada a importância da ação civil pública para a tutela dos direitos difusos, coletivos em sentido estrito, individuais homogêneos e individuais indisponíveis, verdadeira expressão da denominada ‘terceira dimensão de direitos fundamentais’ ligados aos valores de fraternidade e solidariedade, o fato é que não há como se admitir, senão excepcionalmente, a utilização desse instrumento para a criação ou modificação de obrigações que só poderiam decorrer da lei ou da Constituição. Decerto, o caso ora sob exame não pode ser confundido com outras situações que, em regra, autorizam a intervenção dos legitimados da ação civil pública para obrigar a atuação do Estado e o impulso de políticas públicas, como nos casos de prestação de saúde e educação, deveres previstos especificamente na Constituição da República. 



    13. E nem tampouco se mostra seguro, juridicamente, elucubrar conceitos ou princípios constitucionais abertos, como é o da dignidade da pessoa humana, com o objetivo de cunhar específicos deveres, tomando de surpresa a Administração Pública e a ela impondo encargos materiais e financeiros não previstos ou suportáveis. De fato, posicionamento em sentido contrário afronta a separação de poderes, tornando o judiciário verdadeiro legislador. 



    14. Obrigação dessa magnitude, da forma em que requerida pelos autores, exigiria, além de discussão legislativa e apropriada reserva financeira, um hígido aparelhamento e organização administrativos, que decerto não surgiriam adequadamente caso simplesmente ordenado o encargo pelo Judiciário, sob a coação de ‘astreintes’. 



    15. E não se diga que o dever da União em transportar e sepultar os corpos de brasileiros mortos no exterior, quando presente a hipossuficiência, decorreria da interpretação do art. 203,1, da Carta Magna, o qual preconiza que a assistência social será prestada, entre o mais, a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo corno um dos objetivos a proteção à família. 



    16. Isso porque o Regulamento Consular mencionado pelos recorrentes (item 6.6.4 da Seção 6", Capítulo 3°, do Manual do Serviço Consular e Jurídico) prevê que a assistência social, em casos de falecimento de brasileiros no exterior, será prestada por meio da competente Autoridade Consular, quando solicitada, incluídos, entre o mais, os cuidados para devida identificação, informação aos familiares e sepultamento no país do evento, caso não providenciado o retorno pela família envolvida conforme as possibilidades. Destarte, ao revés do que alegado pelos agravantes, o Estado Brasileiro, em tais hipóteses, não descarta a prestação de assistência social, ainda que não assuma a obrigação de providenciar o regresso dos restos mortais ao pais. 



    17. Importa consignar, ainda, que os autores da ação civil pública sequer cogitaram da existência de múltiplas reclamações de que o Brasil esteja agindo com reiterada negligência em prestar assistência social a famílias de nacionais falecidos no estrangeiro. 



    18. Muito embora a consolidação de um Estado de Direito tenha como corolário a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário frente a situações nas quais a atitude ou a omissão do Administrador se afigure ilegítima, é certo também que, em essência, os Poderes são harmônicos entre si (art. 2° da CFR), cabendo ao Poder Executivo a indiscutível prioridade na implementação de políticas públicas. 



    19. Portanto, inexistentes demonstrativos de que, nas situações apontadas pelos autores, a Administração age em desconformidade ao direito, é de rigor que prevaleçam a posições adotadas nas políticas públicas ora discutidas, no caso, o modo de prestação assistencial aos familiares de brasileiros falecidos no exterior previsto em Regulamento Consular. 



    20. Agravos internos do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União desprovidos.”



    6. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1°, III; 5°, V, VI, X e §1°; 127; 129, III; 203, I; 215; 216, II; e 226, todos da CF.



    7. O recurso deve ser provido. Isso porque no tocante à legitimidade do Ministério Público para a propositura da demanda, note-se é firme o entendimento desta Corte no sentido de que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, é permitida a atuação ministerial na defesa de interesses indisponíveis de pessoa individualizada. Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “LEGITIMIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE REMÉDIO PELO ESTADO. O Ministério Público é parte legítima para ingressar em juízo com ação civil pública visando a compelir o Estado a fornecer medicamento indispensável à saúde de pessoa individualizada” (RE 407.902, Rel. Min. Marco Aurélio).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. PRECEDENTES. 



    1. A Constituição do Brasil, em seu artigo 127, confere expressamente ao Ministério Público poderes para agir em defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, como no caso de garantir o fornecimento de medicamentos a hipossuficiente.



    2. Não há que se falar em usurpação de competência da defensoria pública ou da advocacia privada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 554.088-AgR, Rel. Min. Eros Grau).



    8. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido, contrariando a jurisprudência dessa Corte que entende pela legitimidade do Ministério Público para efetivação de direitos de índole individual indisponível de pessoa hipossuficiente relacionados à dignidade da pessoa humana, à locomoção, à saúde, à educação e à inclusão social, como no presente caso.



    9. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento do mérito da ação.



          Publique-se.



          Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



Documento assinado digitalmente